Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711999-53.2018.8.07.0018 RECORRENTE: WALDSON FERREIRA DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. READAPTAÇÃO. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. QUADRO PSIQUIÁTRICO. CONCLUSÃO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. 1. Confirmado por laudo médico psiquiátrico que o servidor, professor da rede pública de ensino, apresenta quadro psiquiátrico que o torna incapaz total e permanente para o trabalho e incompatível com o cargo exercido, deve ser mantida a sentença que concluiu pela aposentadoria por invalidez. 2. Não demonstrado cabalmente que o servidor aposentado por invalidez é capaz de exercer suas atividades laborais, em condições normais e com rendimento compatível com a categoria, resta inviável a determinação de sua readaptação ao serviço público. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 25 da Lei 8.112/90, pugnando para que seja revertido ao cargo de origem por estar comprovada sua capacidade laborativa residual. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25 da Lei 8.112/90. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não demonstrado cabalmente que o servidor, aposentado por invalidez, é capaz de exercer suas atividades laborais, em condições normais e com rendimento compatível com a categoria, resta inviável a determinação de sua readaptação ao serviço público. Dessa forma, impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, notadamente quando inexistem elementos nos autos hábeis a demonstrar a verossimilhanças das alegações do apelante, diante da conclusão médico-pericial que o apelante é incapaz permanentemente para o exercício da atividade educacional.” (ID 24201361 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital 769/2008 e Lei Complementar Distrital 840/2011), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030